Tribunal: TJPA
Processo: 0034883-54.2007.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0034883-54.2007.8.14.0133

RECORRENTE: EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E II, DO CPB. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. CRIME DO ART. 129 DO CPB. PROCEDÊNCIA. SETENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. REALIZAÇÃO DO ATO INTERROGATÓRIO COMO PRIMEIRO FEITO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LEI Nº 11.719/2008. LEI PROCESSUAL MAIS BENÉFICA. TESE REJEITADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA SOMENTE EM SEDE DE RESE. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que pronunciou a Recorrente nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e II, do CPB, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há ocorrência de prescrição do crime de lesão corporal (art. 129, do CPB); (ii) se há a nulidade processual pela ordem do interrogatório, quando esta não é realizada como o último ato da instrução processual; e (iii) se há possibilidade de absolvição sumária por meio da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III.

Razões de decidir

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime de lesão corporal (art. 129, do CP), em razão do lapso temporal superior a 11 anos entre o aditamento da denúncia e a sentença de pronúncia.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade relativa à ordem do interrogatório, uma vez que a Defesa não demonstra prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. Indeferida a absolvição sumária sob alegação de defesa legítima, em razão da ausência de prova incontestável para aplicação da excludente de ilicitude, devendo o mérito ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio
in dubio pro societate.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos. 2. A inversão da ordem do interrogatório, por si só, não gera nulidade de plano sem a demonstração de prejuízo efetivo à outra parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. 3. O reconhecimento de excludente de ilicitude na fase de pronúncia exige prova incontroversa, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento das questões de mérito."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, CPC, arts. 78, inc. I, e 109, inc. VI; CP arts. 121, §2°, incs. I e II, e 129.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.881.613/MG, Rel. Messod Azulay Net, Quinta Turma, DJe de 8/12/2024; STF, RHC 192846 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de declarar extinta a punibilidade do Recorrente quanto ao crime do art. 129 do CPB; contudo, mantendo-se a decisão de pronúncia no seus demais termos, consoante voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Eudamidas Lopes de Miranda Neto
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Aldinéia maria Martins Barros, Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 22091050
, que:

“(...) no dia 26 de março de 2007, no início da madrugada, nesta cidade de Marituba, a vítima ANTÔNIO RAFAEL LOPES BEZERRA estava na Praça Matriz, em companhia de amigos, quando apareceu a jovem "ROBERTA", a qual já havia namorado com o mesmo, travando-se uma discussão entre eles. Então, "ROBERTA", tentou aplicar-lhe uma tapa no rosto, não conseguindo jogou-lhe um copo de cerveja.

Diante disso, a vítima ANTÔNIO RAFAEL LOPES BEZERRA se revoltou-se, atracando-se na mesma. Depois, a situação fora contornada pelos presentes ali, saindo "ROBERTA" com seu namorado numa motocicleta.

Ocorre que, logo "ROBERTA" retornara com seu namorado e seu irmão EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA NETO , o qual perguntara quem tinha batido em sua irmã e chamara todos para briga. Ato contínuo, o denunciado EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA NETO puxou uma faca e desferiu várias facadas na vítima ANTÔNIO LOPES BEZERRA , atingindo na altura do coração e do pulmão, não dando-lhe chance de defesa. Por uma vez, aplicara um golpe de faca na mão esquerda da vítima JOSÉ FELIPE MOREIRA ESPÍNDOLA , o qual fora para cima do mesmo para contê-lo. Em seguida, o denunciado evadiu-se, levando uma faca usada.

A vítima falecera no Hospital Metropolitano de Belém, em razão da gravidade das lesões sofridas.

O denunciado ainda fora perseguido por populares, mas fora assistido por seu primo “RENAN”, o qual dera-lhe fuga em veículo da marca CHEVE.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade restam comprovadas pelas declarações testemunhais e documentos às fls. 11.”

Em razões recursais
,
à ID
22091175
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela prescrição quanto ao crime do artigo 129 do CPB, em relação a vítima José Phillipe Moreira Espindola; assim como pela nulidade da sentença de pronúncia, ante a realização do ato de interrogatório como primeiro feito na instrução processual e, no mérito, pela absolvição sumária face a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões
,
à ID
22091184
, o RMP de 1º Grau, Dr. Rodrigo Aquino Silva, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto por Eudamidas Lopes de Miranda Neto, eis que preenchidos os seus requisitos legais e, no mérito, pelo provimento parcial, para reconhecer a prescrição do crime previsto no art. 129, do CPB, mantendo-se em sua integralidade nos demais termos.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID
22091186
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso em Sentido Estrito, para ser declarada extinta a punibilidade do Recorrente do crime do art. 129 do CPB,
em relação a vítima José Phillipe Moreira Espindola
. Quanto a decisão de pronúncia, esta deve ser mantida, em seus demais termos, para submeter o Recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular, pelo crime do art. 121, §2°, incs. I e II do CPB, em relação a vítima Antônio Rafael Lopes Bezerra.

É o relatório. Sem revisão.
Inclua-se na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES

- Da prescrição do crime do art. 129 do CPB

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela prescrição quanto ao crime do artigo 129 do CPB, já que o Recorrente foi pronunciado no dia 18/02/2019, tendo sido a sentença embargada e, posteriormente, acolhido aditamento em 16/04/2019 para incluir o crime de lesão corporal na decisão ora atacada.

Em análise dos autos, depreende-se que, neste item, razão assiste ao Recorrente, já que entre o recebimento do aditamento da exordial acusatória, em 23/04/2008, até a sentença de pronúncia, em 16/04/2019, transcorreram mais de 11 (onze) anos.

Destarte, como cediço, o crime de Lesão Corporal previsto no art. 129 do CPB possui pena máxima de 1 (um) ano de detenção, prescrevendo em 3 (três) anos, consoante art. 109, inc. VI, da Lei Substantiva Penal.

Nesse sentido, verifica-se que entre a data do recebimento do aditamento da denúncia
, em 23/04/2008, e a da sentença de pronúncia, em 16/04/2019, transcorreram mais de 11(onze) anos
, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva, na sua forma retroativa, é medida que se impõe.

Assim, acato a preliminar arguida para extinguir a punibilidade do Recorrente, apenas, em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129, do CPB.

- Da nulidade pela realização do ato de interrogatório como primeiro feito da instrução processual. Lei nº 11.719/2008. Lei processual penal mais benéfica.

Alega a defesa, ainda em sede preliminar, que a nulidade processual em razão do interrogatório do réu ter sido realizado como o primeiro ato da instrução se impõe, sob o fundamento de que a Lei n° 11.719/2008, vigente à época do julgamento, alterou a ordem dos atos processuais, determinando que o interrogatório seja realizado ao final da instrução, argumentando que os fatos em análise ocorreram em 26/03/2007, sendo a norma posterior mais benéfica ao réu.

Com efeito, depreende-se que a preliminar supra arguida não merece abrigo.

Resta pacificado que é princípio basilar do processo penal brasileiro que a nulidade, seja ela absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte que a alega, em conformidade com o Princípio
pas de nullité sans grief;
contudo, no caso em comento, a Defesa não pôde comprovar qualquer prejuízo concreto derivado da ordem de realização do interrogatório do réu, ora Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS PARTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. RECURSO REPETITIVO. TESE N. 1.114. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Inicialmente, é oportuno registrar que a Terceira Seção deste STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1114, pacificou a compreensão da controvérsia suscitada no recurso especial no sentido de que:
"O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu."

II - Fixadas as premissas acima, verifico que, no caso, existem singularidades que tornam inviável o acolhimento da nulidade suscitada pela Defesa. Isso porque
o Tribunal de origem concluiu que, embora o interrogatório dos réus não tenha sido o último ato da instrução, não ficou caracterizado prejuízo à ampla defesa.

III - Com efeito, o processo penal é orientado pelo princípio da instrumentalidade dos atos e pelo princípio insculpido no brocado "pas de nullité sans grief", segundo o qual a declaração de nulidade depende da comprovação do prejuízo. Agrega-se a esse entendimento a observância do binômio "prejuízo/finalidade", isto é, além da necessidade de comprovação do agravo pela inobservância da forma, é imprescindível que, em razão da eiva, não se tenha alcançado a finalidade do ato processual.

IV
- Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese vertente.

V - Ademais, ao compulsar os autos, verifico que a nulidade não foi arguida por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fls. 309-319), tampouco em sede de alegações finais (340-346), o que determinou a ausência de análise do tema na sentença condenatória (fls. 355-394). Ou seja, a nulidade arguida pela defesa só ingressou no contexto da ação penal por ocasião da interposição de apelação criminal na origem (fls. 456-471), elemento que torna inafastável a conclusão de que a matéria se encontra encoberta pelo manto da preclusão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.881.613/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.)

Ademais, o réu foi devidamente interrogado, ocasião em que apresentou sua versão dos fatos, exercendo, assim, plenamente seu direito de defesa, não se vislumbrando violação à ampla defesa ou contraditório, especialmente porque ele foi capaz de participar de todos os atos processuais subsequentes, de acordo com os ditames legais.

Cumpre destacar, ainda, que a arguição de nulidade somente foi apresentada pela Defesa nas razões do Recurso em Sentido Estrito, configurando, portanto, preclusão quanto à matéria, consoante entendimento consolidado pelo STJ, já que a preclusão impede a rediscussão de nulidade não arguida no momento processual adequado.

Por fim, destaca-se que a realização do interrogatório como primeiro ato da instrução, por si só, não compromete a validade do processo, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto e efetivo à Defesa.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida, a uma: por ausência de prejuízo; a duas: em razão da preclusão temporal da matéria.

MÉRITO

- Da absolvição sumária/legítima defesa

No mérito, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, incs. I e II, do CPB, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Aliás, acerca do Princípio supra esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga de sua aplicação, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente, consoante sentença de pronúncia,
à ID 22091148
, que aliás tem fé pública, encontra-se sobejamente comprovada por meio da Certidão de Óbito e laudo de lesão corporal, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

De outra banda, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente evidenciados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e da mesma forma quanto as qualificadoras denunciadas.

Ora, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, da

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

é

precoce

se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito perpetrado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu algoz antes ou durante o fato delituoso com algum tipo de arma.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora objurgada resta suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate
, Princípio este, como dito alhures, seguido por esta E. Corte de Justiça e pelo STF.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu, ora Recorrente, apenas, no que tange ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, do CPB, manter inalterada a sentença recorrida no seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024